Tribunal: TJDFT
Processo: 0737209-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MATÉRIA NÃO FORMULADA NA ORIGEM. ANÁLISE. INVIABILIDADE. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado da autoridade competente que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração, sobretudo porque oferecida a denúncia em prazo razoável. Matérias não submetidas à oportuna apreciação do Juízo natural da causa não podem ser apreciadas pelo Tribunal, de modo inaugural, em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.